Tribunal: TCU
Processo: 029.831/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3756/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão militar do instituidor Eduardo Gelmirez da Silva Negrao em benefício de Alexandra Maria Goes Negrao, Andrea Maria Goes Negrao, Eduardo Caue Trindade Negrao e Joarina Vianna e Silva, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou que a beneficiária Joarina Vianna e Silva (CPF XXX.995.772-XX), consoante consulta a base de dados RAIS, INSS e Siape, possui além da pensão militar em análise, outra pensão por morte, benefício previdenciário pago pelo INSS, e um segundo benefício previdenciário; Considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outros dois benefícios previdenciários contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960; Considerando que o benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária ou estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedente dos Tribunais Regionais Federais ( v.g. : Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça ( v.g. : AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas ( v.g. : Acórdãos 3.653/2011 e Acórdão 7108/2014-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de pensão militar do instituidor Eduardo Gelmirez da Silva Negrao em benefício de Alexandra Maria Goes Negrao, Andrea Maria Goes Negrao, Eduardo Caue Trindade Negrao e Joarina Vianna e Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 029.831/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Maria Goes Negrao (XXX.611.947-XX); Andrea Maria Goes Negrao (XXX.906.012-XX); Eduardo Caue Trindade Negrao (XXX.750.632-XX); Joarina Vianna e Silva (XXX.995.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. oriente a interessada Joarina Vianna e Silva sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Aeronáutica; e 1.7.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante das referidas ciências.